Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-64.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012756-64.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[YANN CARVALHO PATATAS BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 026.154.421-71 (RECORRIDO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), BENO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 919.862.651-53 (RECORRENTE), MARCELO DA COSTA ALMEIDA OVIDIO - CPF: 033.848.151-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA EM REDE SOCIAL. PUBLICAÇÃO DE IMAGEM, NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO AUTOR EM GRUPO DO FACEBOOK, COM ACUSAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA VEXATÓRIA. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão de publicação vexatória em grupo do Facebook com mais de 48 mil membros, na qual foram divulgadas a imagem, o nome completo e o endereço do recorrido, juntamente com acusação de inadimplemento referente a serviços de pedreiro.

2.

O conjunto probatório, especialmente as capturas de tela extraídas da rede social, demonstra de forma inequívoca que o recorrente foi o autor da publicação principal, que expôs indevidamente os dados pessoais do recorrido, configurando prática de cobrança vexatória e violação aos direitos da personalidade.

3.

A expressão "
fiz parcelado pro safado
", utilizada pelo recorrente em comentário à sua própria publicação,
reforça o caráter ofensivo e difamatório da conduta
, não se tratando de mera justificativa, conforme alegado.

4.

A conduta do recorrente configura cobrança vexatória, expressamente vedada pelo art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, além de violar os direitos da personalidade, protegidos pelo art. 5º, inciso X, da Constituição Federal e pelo art. 186 do Código Civil.

5.

A liberdade de expressão, embora constitucionalmente assegurada, não possui caráter absoluto, encontrando limites nos demais direitos fundamentais, como a honra e a imagem das pessoas.

6.

No caso concreto, o dano moral decorre diretamente da prática ilícita (
in re ipsa
), sendo presumido o abalo à honra e à imagem do recorrido, dispensando, portanto, a demonstração específica do prejuízo sofrido.

7.

Nesse sentido: "RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA – OFENSAS EM REDES SOCIAIS – OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Resta evidente a ocorrência de dano moral pelas palavras ofensivas e difamatórias proferidas pelas requeridas, gerando na parte autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1073163-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

8.

O valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da ofensa, à repercussão dos fatos e às condições socioeconômicas das partes, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento sem causa.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

10.

Recurso conhecido e
desprovido
.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua execução diante da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026